Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA DA SENTENÇA VIA SISTEMA. POSTERIOR RENÚNCIA. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PRÉVIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Há deflagração do prazo recursal a partir da ciência da sentença pela advogada da parte apelante via sistema PJe, sendo certo que a posterior renúncia dos advogados que a patrocinavam, não implica em suspensão do prazo recursal.
2. Na hipótese de dupla intimação, a prévia intimação via sistema prevalece sobre a posterior publicação no DJe, de modo que, tendo havido regular e plena ciência da sentença em 30/06/2023, dessa data começou a fluir o prazo recursal, que se encerrou em 21/07/2023. No entanto, a ré interpôs o seu recurso somente em 24/07/2023, após o fim do prazo.
3. Verifica-se que os argumentos utilizados não são hábeis, in casu, a modificar a decisão monocrática agravada, porquanto se limitam a afirmar que a apelação seria tempestiva, uma vez que a sentença foi publicada em 03/07/2023 e a apelação interposta em 24/07/2023.
4. Agravo interno conhecido e não provido.